Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-64.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008557-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELANTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), JOAO VIEIRA BERGAMO - CPF: 274.808.280-04 (APELADO), MAURO TRAPAGA TEIXEIRA - CPF: 767.718.300-04 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PRELIMINARES INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS
– TRANSPORTE DE GRÃOS – COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – LEI Nº 10.209/2001 – INCLUSÃO DO VALOR DO PEDÁGIO NO CÁLCULO DO FRETE – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 6.031/DF) –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

“[...] O prazo de prescrição ânua de que trata parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001 não se aplica às ações de cobrança ajuizadas anteriormente ao advento Lei nº 14.229/2021 que acrescentou o mencionado parágrafo único, devendo prevalecer, nesses casos, o lapso decenal do art.205 do CC/2002, conforme precedentes do STJ. [...] Incontroverso o inadimplemento dos adiantamentos dos valores de pedágio de que trata 1º da Lei n. 10.209/2001, e não comprovado pela subcontratante a convenção verbal de rota diversa sem praças de pedágio, imperiosa a imposição da verba indenizatória correspondente ao dobro do valor do frete cujo vale-pedágio não foi pago, nos termos do art. 8º da citada lei, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 6.031/DF.-(N.U 1001395-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRIBON TRANSPORTES LTDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização n.º 1008557-64.2023.8.11.0003, movida por JOÃO VIEIRA BERGAMO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$22.162,00 (vinte e dois mil, cento e sessenta e dois reais), a título de vale pedágio, corrigida monetariamente, pelo INPC/IBGE, desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 176676846, a parte recorrente argui, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos mínimos para conhecimento do pedido, e a prescrição ânua do direito do autor. No mérito, aduz que está ausente, na hipótese, o fato gerador da cobrança relativa ao pedágio, pois não há prova documental idônea e apta a comprovar o prejuízo do subcontratado.

Assevera que os documentos trazidos aos autos pelo apelado não comprovam o trajeto alegado/realizado, sendo insuficientes para demonstrar que o mesmo teria suportado os custos alegados, não havendo qualquer comprovação de que tenha trafegado em rodovias pedagiadas durante o cumprimento do contrato de transporte entabulado.

Discorre sobre a inconstitucionalidade incidental do Art. 8º da Lei n.º 10.209/2001, adotado como fundamentação na sentença, ante a violação do princípio da proporcionalidade e da igualdade, ao estabelecer que a indenização por falta de pagamento de vale pedágio de forma adiantada gera uma indenização/multa no valor de duas vezes o valor do frete.

Pontua que não restou demonstrado o valor desembolsado pelo pedágio e aduz que há necessidade de modulação da norma com a redução equitativa da indenização. Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 176676849, pelo desprovimento do recurso
. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelado moveu a presente Ação de Indenização em face da apelante a fim de ser restituído no valor de R$22.162,00 (vinte e dois mil, cento e sessenta e dois reais), a título de vale pedágio, pelo serviço de transporte prestado.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise das preliminares arguidas.

Da inépcia da inicial.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

No caso em questão, o autor especificou que prestou serviço de transporte de carga para a requerida, nas datas de 01.11.2013, 11.12.2013 e 19.12.2013 e pretende ser ressarcido pelo adiantamento do vale-pedágio que não foi realizado. Para comprovar suas alegações, juntou as notas fiscais de Id. n.º 176676837 - Pág. 16/18.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar.

Da prescrição.

Foi suscitada a ocorrência da prescrição ânua da pretensão autoral em relação à indenização do art.8º da Lei n. 10.209/2001.

No entanto, tal prejudicial não merece ser acolhida. É assim porque o prazo aplicado ao caso é o decenal, senão vejamos:

“[...] esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional.
No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico
.”
(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

O prazo de prescrição apontado no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 10.209/01, alterado pela Lei nº 14.229/2021, se aplica àqueles casos iniciados após a publicação da citada lei, o que ocorreu em 22.10.2021. No caso, a ação trata de prestação de serviços ocorrida no ano de 2013, aplicando-se a regra anterior à edição da nova legislação.

A redução do prazo deve contar a partir da vigência da lei, não podendo retroceder à data dos fatos questionados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e ato jurídico perfeito. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIAS (ART. 11, § 5º, DA LEI Nº 11.442/07)– PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA ANÁLISE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO ART. 357 DO CPC AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL – ART. 205, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL – FORO COMPETENTE – ART. 781 DO CPC/2015 – PESSOA JURÍDICA – DOMICÍLIO – VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – LOCAL DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Com relação às teses de inépcia da inicial e ilegitimidade, afastadas pelo saneador em primeiro grau, não constam do rol do art. 1.015 do CPC e, por isso, não devem ser conhecidos. Ademais, não existe urgência na análise das matérias para que se relativize o rol e se aplique o entendimento do STJ no REsp 1696396. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois, ainda que de forma suscita, a decisão combatida analisou as preliminares apresentadas pela Requerida/Agravante em contestação. Destaca-se que a decisão incidiria em nulidade se o julgador tivesse se omitido na análise de algum argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, do CPC), o que não se extrai do caso concreto. O pedido de nulidade da decisão por inobservância aos comandos previstos nos incisos II e III do art. 357 do CPC, deve ser rejeitado, pois a decisão invectivada não se trata da decisão saneadora, pois apenas analisou as preliminares arguidas em contestação pela Requerida/Agravante. Logo, o processo, ainda, seguirá seu curso regular. Com relação à tese de prescrição da pretensão de cobrança de estadias pelo excesso de tempo para descarga das mercadorias, decorrentes da prestação de serviço de transporte de cargas, firmou-se no STJ o entendimento de que se aplica o prazo decenal do art. 205, caput, do CC. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede, é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial se a obrigação foi por ela contraída. Portanto, o pedido de incompetência territorial não deve ser acolhido, uma vez que a ação foi ajuizada na comarca de Três Lagoas, local em que está instalada a filial do Requerido/Agravado, filial esta que contraiu as obrigações aqui discutidas, tratando-se, portanto, de foro competente. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.”
(TJ-MS - AI: 14109117620238120000 Três Lagoas, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. VALE PEDÁGIO. FRETE OCORRIDO EM 2016. AFASTADA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. PRECEDENTES DO STJ NO MESMO SENTIDO.VERIFICADA OMISSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA PRELIMINAR. SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO NO MÉRITO. OMISSÃO SUPRIDA. MANTENHO DESPROVIDO O AGRAVO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.”
(TJ-RS - AI: 51908683420238217000 ESPUMOSO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 06/09/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

Sobre o ponto elucidou o Juízo
a quo
na sentença:

“No tocante a preliminar de prescrição inscrita no item ‘1.4’ de (fls.59/60 – correspondência ID 114853956, fl.58/59), não vejo como possa prosperar o pleito da ré, eis que em completo desacordo com o artigo 205, do Código Civil, in verbis:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Outrossim, registre-se que o fato ocorrera, em 01/11/2013, 11/12/2013 e 19/12/2013 (fls.18/20 – correspondência ID 114853956, fls.16/18) e, finalmente distribuíra os autos em epígrafe, em 14 de março de 2.022 (fl.05 – correspondência ID 114853956, fl.03) e, portanto, de forma tempestiva.”
- Id. n.º 176676841 - Pág. 4

Com isso, fica rejeitada a arguição de prescrição.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da aplicação da multa para os casos de ausência de adiantamento do vale-pedágio ao transporte rodoviário de carga, cujo pagamento é de responsabilidade do embarcador, no caso, a apelante.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-que o autor cobra o vale pedágio decorrente dos transportes de grãos realizados em 01.11.2013, 11.12.2013 e 19.12.2013, formalizadas por meio das Notas Fiscais de Id. n.º 176676837 - Pág. 16-18.

A recorrente refuta o direito pretendido pelo autor sobre o argumento de que o art. 8º da Lei n.º 10.209/01 é inconstitucional, no entanto, tal questão foi superada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 6.031/DF, restando afastada a ocorrência de violação a princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001”

Quanto à tese de que não restou demonstrado o desembolso com o pedágio pelo autor para que seja devido o pagamento, a hipótese não se trata, pois, de procedimento para reembolso de despesas, mas da ausência de pagamento antecipado por parte daquele que contratou os serviços.

A apelante afirma na contestação que
“Cumpre salientar, que
o pagamento do referido pedágio foi efetuado juntamente com o adiantamento do frete, antes do início do transporte.
”
- 176676837 - Pág. 72

Verifica-se, portanto, a inobservância por parte do embarcador quanto ao dever de fornecimento
antecipado do vale-pedágio
,
de forma desvinculada ao valor do frete
.

Assim, tal como determinado pelo Juízo
a quo
deve-se aplicar ao caso a penalidade prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”

E, considerando que a somatória do valor do frete foi de R$11.081,00 (onze mil e oitenta e um reais) - Id. n.º 176676837 - Pág. 16-18, o valor devido a título de indenização é de R$22.162,00 (vinte e dois mil, cento e sessenta e dois reais).

Por fim, o argumento de que o pagamento do valor na forma dobrada afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, este não merece acolhida, pois o c. STJ elucidou que tal penalidade é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO. LEI 10.209/2001. \DOBRA DO FRETE\. NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de \dobra do frete\. 2. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02\ ( REsp 1.694.324/SP, Rel. p/ acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 05/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1532681/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023